Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706295-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Regius Sociedade Civil de Previdência Privada Agravado: Domingos dos Santos Valadares D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade de previdência Regius Sociedade Civil de Previdência Privada contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília -DF, nos autos do processo no 0701504-30.2020.8.07.0001, assim redigida: “Emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do NCPC), para fins de: I - tendo em vista a ausência de liquidez do contrato de ID 56355191, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, faculto à parte exequente a conversão do feito para o rito comum ou especial monitório, cientificando-a, desde logo, que, na hipótese, haverá redistribuição do processo a uma das varas cíveis não especializadas de Brasília, observada a competência exclusiva deste Juízo para execução de títulos executivos extrajudiciais. Consoante preconiza o enunciado da Súmula 233 do STJ: "o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo". Cumpre frisar que a liberação de um valor limite em conta corrente tem natureza diversa do contrato de abertura de crédito fixo, assinado pelo devedor e duas testemunhas, contendo o valor líquido e certo do empréstimo, com individualização de cada uma das parcelas a serem pagas. Nesse sentindo, há, também, vasta jurisprudência deste e.TJDFT. Se não, vejamos: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DA OBRIGAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. SÚMULA 233 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, a execução, para ser processada, pressupõe que seja instruída com um título executivo. O título executivo, por sua vez, é o documento, expressamente previsto em lei, que consagra uma obrigação certa, líquida e exigível, permitindo ao credor a instauração da execução. 2. O contrato de abertura de crédito, no caso concreto, não consubstancia título executivo extrajudicial, haja vista a ausência de certeza e liquidez. Essa modalidade contratual corporifica a obrigação da instituição financeira em disponibilizar o crédito em determinada quantia ao cliente, o qual, porém, pode utilizá-lo ou não. 3. Nos termos do Enunciado 233 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o contrato esteja assinado por testemunhas instrumentárias e se faça acompanhar, nos autos, por extrato referente à movimentação financeira do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução. 4. Havendo a utilização dos valores disponibilizados ao cliente, a documentação que expõe o valor do débito é feita de forma unilateral pela instituição financeira, contribuindo, a não participação daquele, para a ausência de certeza e liquidez da obrigação. 5. O contrato, pelo qual se promove a mera disponibilização de crédito ao correntista, padece da ausência de certeza e liquidez, haja vista que não se encontram, no próprio título, os fatores que permitam apurar, ainda que por cálculos aritméticos, a existência e o valor do débito. 6. Não detendo o credor de título executivo extrajudicial, nos moldes do art. 783, do CPC, para a propositura da ação de execução, deve propor a ação por outra via adequada para a cobrança dos valores que entende devidos. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão n.1071178, 07082926520178070001, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018)". Intime-se.” Em suas razões recursais (Id. 15020415) a agravante alega, em breve síntese, que as partes celebraram contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado. Argumenta que o instrumento foi assinado pela contratante e duas testemunhas. Afirma também que trata-se de quantia em dinheiro disponibilizada na conta bancária do recorrido. Assim, conclui que os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação estão preenchidos e justificam o recebimento da petição inicial da ação de execução. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja mantida a competência do Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso para que a petição inicial da ação de execução seja recebida e processada. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos nos documentos de Id. 15020416 e Id. 15020416. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência dos requisitos necessários para a constituição de título executivo. A controvérsia, a princípio, consiste em avaliar a natureza do contrato celebrado entre as partes. Isso porque a Cédula de Crédito Bancária, regida pela Lei no 10.931/2004, não pode ser confundida com o Contrato de Abertura de Crédito Fixo nem com o Contrato de Abertura de Crédito em Conta Bancária. Em relação ao último, ainda que esteja acompanhado do respectivo extrato bancário, não será apto a constituir título executivo. Por essa razão, não autoriza o ajuizamento de ação de execução, na forma do precedente sedimentado nos enunciados no 233 e no 247 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. No caso em comento, o instrumento que serviu como suporte para o ajuizamento da ação de execução consiste em Contrato de Abertura de Crédito Fixo (Id. 56355191 dos autos do processo principal). Portanto, trata-se aqui de hipótese diversa daquelas descritas nos enunciados de súmula acima mencionados. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULAS No 233 E 247 DO STJ. HIPÓTESES DISTINTAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1.O Contrato de Abertura de Crédito Fixo, que não se confunde com a Cédula de Crédito Bancário ou o Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, consubstancia operação bancária de empréstimo de valor certo, mediante o pagamento de prestações fixas e sucessivas. Assim, presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, constitui título executivo extrajudicial. 2. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença. (Acórdão no 976759, 20120111523767APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 23/11/2016, p: 274-285) (Ressalvam-se os grifos) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS. LEI 10.931/2004. PRESENTES. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DISPENSÁVEL. FALTA DE LIQUIDEZ. INOCORRENCIA. PRECEDENTE DO STJ. SÚMULA 233 DO STJ. HIPÓTESE DISTINTA. 1.É assente a jurisprudência do Colendo STJ, assim como deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que o contrato de crédito fixo possui força executiva, já que presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Precedentes. 2. As Cédulas de Crédito Bancário são regidas pela Lei no 10.931/2004 e possuem eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da referida lei. 3. Dentre os requisitos essenciais da Cédula de Crédito Bancário, não está prevista a necessidade de assinatura de testemunhas, motivo pelo qual a ausência desse elemento não dá azo à nulidade do título. 4. No caso em apreço, dessume-se que houve definição de um valor líquido e certo a ser emprestado ao mutuário, dos encargos de correção, remuneração da dívida, valor das prestações mensais e datas do pagamento, distinguindo-o, repise-se, de um contrato de abertura de crédito em conta-corrente. Ademais, do termo de cláusulas especiais (id. 6649599) que faz referência ao contrato n. 359.700.658, verifica-se, claramente, a anuência dos apelados, bem como a assinatura de duas testemunhas. 5. Não incidência da Súmula 233 do STJ. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1154896, 07007384520188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 28/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, na hipótese, que o Contrato de Abertura de Crédito Fixo resultou na imediata disponibilização da quantia de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), a ser pago pelo recorrido em 72 (setenta e duas prestações), de acordo com os documentos referidos no Id. 53897059 e no Id. 53897060 (todos dos autos do processo principal). Além disso, o instrumento foi assinado pelo recorrido e outras 2 (duas) testemunhas (Id. 56355191 dos autos do processo principal), na forma do art. 784, inc. III, do CPC. Assim, os requisitos da certeza, exigibilidade e liquidez da obrigação subjacente ao contrato estão satisfeitos. Portanto, a formação do título executivo é indene de dúvida e a petição inicial da ação de execução deve ser recebida e processada pelo Juízo singular. As alegações articuladas pela recorrente estão de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, o que demonstra a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a suspensão do curso do processo principal evitará a indevida redistribuição dos autos do processo ou mesmo a eventual extinção da relação jurídica processual. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 18 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator